Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-35.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimos consignados – Sentença de improcedência do pedido inicial, e de parcial procedência do pedido indenizatório reconvencional – Condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso do autor reconvindo.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimos consignados – Sentença de improcedência do pedido inicial, e de parcial procedência do pedido indenizatório reconvencional – Condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso do autor reconvindo.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Matéria controvertida amplamente comprovada no bojo de ação penal – Inteligência do art. 935 do CC.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Não acolhimento – Ação fundada na natureza fraudulenta dos empréstimos realizados em seu nome – Autor, todavia, já condenado pela prática de denunciação caluniosa contra a requerida, sua enteada à época dos fatos analisados, quanto à imputação de fraude na celebração dos empréstimos – Crédito tomado a pedido do próprio autor, que o utilizou – Higidez da contratação. Recurso não provido.